Tribunal: TJDFT
Processo: 0737050-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737050-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID FRANCISCO DE GODOY LOPES AGRAVADO: TATIANA ANDRE DE ARIMATEA D E C I S Ã O Confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante juntar sua última Declaração de Imposto de Renda. Tais documentos podem ser juntados na forma sigilosa, a fim de se verificar o requerimento de gratuidade. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 29 de agosto de 2020, às 20h03min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator